Tribunal: TJBA
Processo: 0500927-83.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500927-83.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por
Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda.
contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo a consonância do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 339 e 660
da repercussão geral.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas consistem em:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/88; e
(ii) examinar se a majoração do IPTU, mediante atualização do Valor Unitário Padrão (VUP) e da Planta Genérica de Valores (PGV), teria violado os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, analisando a legalidade do reajuste do IPTU à luz da legislação municipal e do Código Tributário Nacional, não havendo omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 339
, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010).

No que tange à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a matéria possui natureza infraconstitucional, a teor do
Tema 660
do STF, segundo o qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013).

Assim, as alegações da parte agravante não demonstram distinção ou peculiaridade apta a afastar a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, sendo correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
0500927-83.2014.8.05.0039
, em que figuram como Agravante CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA, e como Agravado MUNICIPIO DE CAMACARI .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça